Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. A verba alimentícia deve observar os recursos da pessoa obrigada, mas também as necessidades do alimentado, de modo a corresponder a uma quantia que propicie condições de viver dignamente e de modo compatível com a sua condição social.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.